Tribunal: CARF
Processo: 19985.720901/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.720901/2016-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.478 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VANIA LUCILIA DA SILVEIRA ANDRETTA ALCANTARA LOBO - ME Interes
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto,
Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720901/2016-89
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.478 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720901/2016-89

Relatório

VANIA LUCILIA DA SILVEIRA ANDRETTA ALCANTARA LOBO - ME
interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve o
Termo de Indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional referente ao AC 2016.
Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório da DRJ, complementando-o ao
final:

Do indeferimento da opção
A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional em 13 de janeiro de 2016. Essa opção foi indeferida
em razão da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN), cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme
demonstrado a seguir:
Débito - Código da Receita: 3560
Nome do Tributo: IRPJ FONTE
Número do Processo: 10980723167201502
Número da Inscrição: 9021500169847
Data da Inscrição: 27/11/2015
O indeferimento apontado no respectivo Termo (fl. 08) teve como fundamento legal o
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.

Da manifestação de inconformidade
O registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
ocorreu em 18 de fevereiro de 2016, ao passo que a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 16 de março de 2016 (fl. 02), cuja tempestividade é
atestada às fls. 48/49.
A empresa alega, em síntese, que pagou o débito em questão, por meio de DARF.
Porém, como um dia antes do pagamento a dívida havia sido enviada à PGFN, gerando
diferença a recolher, foi feito REDARF para alocar o pagamento da Receita Federal
para a PGFN. Afirma que foi dado prazo de 24 horas para que o pagamento entrasse no
sistema e gerasse diferença de juros a ser paga; o DARF, contudo, somente foi
disponibilizado em 11 de fevereiro de 2016 – sendo prontamente recolhido.
Assim, não tendo a empresa nenhuma dívida pendente, requer seja acolhida a
impugnação para determinar sua inclusão no Simples Nacional.

A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.478 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720901/2016-89

SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no
prazo legal.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, em síntese, as alegações feitas na Manifestação de
Inconformidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Não assiste razão à Recorrente.
Em que pesem as alegações de demora em emissão de REDARF supostamente
associado ao adimplemento do débito em aberto, a Recorrente não logrou demonstrar a
ocorrência de um caso fortuito ou força maior que excluísse a sua responsabilidade pelo atraso.
No mais, a decisão da DRJ não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus
próprios fundamentos:

Trata-se de empresa que teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por possuir
débito inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.478 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720901/2016-89

A impugnante alega, em síntese, que as pendências foram regularizadas em 11 de
fevereiro de 2016, em função de procedimento interno atribuído à PGFN.
A informação fiscal de fls. 48/49 dá conta de que, segundo consulta de fls. 38/47, os
débitos só foram totalmente liquidados em 15 de fevereiro de 2016. Demais, não há
menção ou indício de parcelamento concedido, o que significa que os débitos não
estavam com sua exigibilidade suspensa.
No ano-calendário de 2016, o contribuinte dispunha de prazo até 29 de janeiro de 2016
(último dia útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional, nos termos do parágrafo 2.o, inciso I, do artigo 6.o da Resolução
CGSN n.o 94, de 29 de novembro de 2011, abaixo reproduzido:
(...)
Em assim sendo, como o débito que motivou o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional para 2016 não foi regularizado em tempo hábil, i. e., até 29
de janeiro de 2016, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento
da solicitação de opção pelo Simples Nacional.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital